Tribunal: TJPA
Processo: 0000027-28.1997.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10205 - Prestação de Contas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000027-28.1997.8.14.0032

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MARIO ISHIGURO

APELADO: MARIO ISHIGURO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE DECIDIDA NO ACÓRDÃO VERGASTADO QUE EM EMENTA JÁ DEIXA VCLARO QUE
É ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA DE QUE CABE À JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR AÇÃO DE RESSARCIMENTO CONTRA EX-PREFEITO, PELA MALVERSAÇÃO DE VERBAS FEDERAIS REPASSADAS AO MUNICÍPIO. APLICA-SE, NO CASO, A SÚMULA 209/STJ, SEGUNDO A QUAL: "COMPETE À JUSTIÇA ESTADUAL PROCESSAR E JULGAR PREFEITO POR DESVIO DE VERBA TRANSFERIDA E INCORPORADA AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL" E QUE EMBORA AS VERBAS QUESTIONADAS SEJAM PROVENIENTES DO ENTE FEDERAL, ESTAS FORAM INCORPORADAS AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL, PARA DAR EFETIVIDADE AOS PROJETOS DESTE ENTE NA ÁREA DE EDUCAÇÃO, O QUE AFASTA O INTERESSE DA UNIÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, NA ESPÉCIE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER dos Embargos de Declaração opostos e REJEITÁ-LOS, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, data do sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos por
Mario Ishiguro
, contra
Acórdão N.°211.787,
proferido nos autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 0000027-28.1997.8.14.0032, que em 03 de fevereiro de 2020, sanou a omissão arguida pelo embargante nos primeiros embargos de declaração declarando a competência da Justiça Estadual para processar e julgar feitos em que se apuram irregularidades na prestação de contas por ex-prefeito, relacionadas a verbas federais transferidas mediante convênio (no caso dos autos com o MEC).

Inconformado recorre novamente alegando a existência de omissão com o argumento retórico que o acórdão não indica expressamente em qual elemento constante dos autos se baseia para declarar que as verbas federais foram incorporadas ao patrimônio municipal para dar efetividade aos projetos.

Alega que o valor nunca foi incorporado ao patrimônio municipal, continuando a ser federal.

Requer a conversão do julgamento em diligência e alternativamente que seja indicado elemento-prova-documento de que a verba foi incorporada ao patrimônio municipal.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

O embargante sustenta que o julgado padece de omissão em razão da matéria de ordem pública já devidamente apreciada e insiste que a competência neste caso é da Justiça Federal por aplicação da súmula 208 do STJ e não da súmula 209 conforme fixou o acórdão ora embargado, para tanto requer que seja apontado nos autos os elementos-provas-documentos de que a verba foi incorporada ao patrimônio municipal.

Pois bem, eis os documentos:

E finalmente, afirmação do próprio embargante que recebeu a liberação das verbas, no entanto em valor inferior ao que imaginava.

Todos os documentos estão nos autos, além do que, está em curso na comarca de origem ação de execução fiscal, processo n. 0000559-16.2008.8.14.0032, movida pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE contra o ora embargante, cujo escopo é justamente o debito relativo ao convenio objeto deste recurso. Colha-se:

Na realidade, o que pretende é a rediscussão dos fatos e dos fundamentos analisados para obter alteração do julgamento, o que não se mostra admissível por meio do manejo deste recurso.

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023